Tribunal: STF
Processo: HC 195269
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Márcio Gomes de Medeiros Roque consta decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 610.635/RJ (documentos eletrônicos 9 e 10).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[o] paciente ostenta oito processos executivo-penal em curso perante o juízo de execução penal, o qual perfazem a uma pena unificada de 65 anos e 8 meses.



    Conforme cálculo do projudi o agravante já cumpriu 32% da sua pena unificada, ou seja, 21 anos de cumprimento de pena.



    O paciente já possui lapso temporal para a concessão do benefício desde 2016. Outrossim, é de ressaltar que o apenado também preencheu o requisito subjetivo do dispositivo supracitado, uma vez que sua TFD consta comportamento excepcional desde 2014 e além disso, cumpre informar que o apenado cumpriu sua pena do regime fechado na Penitenciaria Gabriel Castilho – Bangu III, uma prisão que não cumpre com a finalidade a que se destina, sendo certo que o apenado nesse tempo trabalhou durante 3 anos na unidade prisional, conforme se comprova por suas planilhas de trabalho e TFD.



    Em 24/10/2019 foi negado ao paciente a concessão do benefício sob o fundamento de que o apenado foi condenado à pena elevada, possuindo o remanescente de pena de mais de 45 anos a cumprir, estando há pouco tempo em cumprimento de pena em regime semiaberto, há menos de seis meses” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede 



    “[...] a LIMINAR da ordem de HABEAS CORPUS, para conceder ao PACIENTE o direito ao Trabalho Extramuros tendo em vista que possui lapso temporal e os requisitos subjetivos para a concessão do benefício Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[a] análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo implica a verificação do merecimento por parte do condenado, que demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 95.486/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). 



    No mesmo sentido: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



    II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos.



    III – O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV – Ordem denegada” (HC 135.748/DF, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Feito esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. EVASÃO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. O fato de o condenado encontrar-se no regime semiaberto não é suficiente para garantir-lhe os benefícios da saída temporária ou de trabalho externo, quando ausentes outras condições especificadas em lei (ut, AgRg no HC 465.958/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Dje 10/08/2020)



    2. Para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da LEP. No entanto o requisito subjetivo não foi preenchido, porquanto como destacado pelo acórdão estadual, o sentenciado além de já ter evadido em outra ocasião durante a execução da pena, ainda possui um saldo de 45 anos de pena a cumprir, estando há pouco tempo no regime semiaberto e possui alto índice de periculosidade registrado no Sistema de Identificação Penitenciária do Estado.



    3. A estreita via do habeas corpus não se presta a contrariar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca do preenchimento ou não do requisito subjetivo, dada a necessidade de incursão na seara fático- probatória, insuscetível nesta sede.



    4. Agravo regimento improvido” (documento eletrônico 10).



    Conforme se verifica, o decisum da Quinta Turma do STJ não destoa da referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    Ademais, decidir de maneira diversa demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável, com visto, na estreita via do habeas corpus.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator